Tribunal: TJSP
Processo: 2210851-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória em fase de cumprimento de sentença. Descumprimento de sentença. Imposição de astreintes. Possibilidade. Valor da multa que não se mostra exagerado, sendo razoável e proporcional. Recurso não provido.